Tribunal: TJDFT
Processo: 0033952-22.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TELEFONIA. ASSINATURA BÁSICA MENSAL. SEM FRANQUIA DE MINUTOS. LEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. Conforme tese fixada pelo STF (Tema 827 da Repercussão Geral), a assinatura mensal sem franquia de minutos ou de tráfego de dados é serviço de comunicação e não mera atividade-meio capaz de afastar a incidência tributária.
3. A inexistência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) enseja a rejeição dos embargos de declaração destinado, exclusivamente, à correção de falha do julgado.
4. O inconformismo da parte com o julgado, objetivando rediscutir a matéria, deve ser manejado em processo específico, pois imprópria a via recursal manejada.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.